Tribunal: TJES
Processo: 5004826-74.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Consulta
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004826-74.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO FABIO NASCIMENTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004826-74.2023.8.08.0035

RECORRENTE:

ANTONIO FABIO NASCIMENTO

RECORRIDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. SAÚDE. EXAME. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO DA TUTELA. ASTREINTE ARBITRADA NA DECISÃO DE TUTELA. SENTENÇA QUE REDUZIU AS ASTREINTES. VALOR DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de execução de astreintes ajuizada por ANTONIO FABIO NASCIMENTO

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora requereu a realização de CONSULTA EM PSIQUIATRA, dos seguintes exames: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA DORSAL, bem como, de “ENCAMINHAMENTO AO AMBULATÓRIO DE RETINA CIRÚRGICA.

Em sede de decisão liminar, no dia 27 de fevereiro de 2023, foi deferido o pedido, determinando que o requerido disponibilizasse a parte autora a consulta em psiquiatra, dos seguintes exames: ressonância magnética de coluna lombar e ressonância magnética de coluna dorsal, bem como, de “encaminhamento ao ambulatório de retina cirúrgica”, que deveria ter sido cumprida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$50.000,00.

Posteriormente, foi proferida sentença em 27 de março de 2023, que julgou procedente a pretensão contida na inicial, tornando definitiva a Decisão Liminar.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, IMPROCEDENTE a impugnação à execução anexada ao evento Num. 32473556 - Pág. 1/11, manejada pelo Estado do Espírito Santo, e realizando a CONVERSÃO da obrigação de fazer em perdas e danos, oportunidade em que FIXO o valor da multa diária, por dias de descumprimento, no importe de R$ 1.000,00 (um mil Reais), com base nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em tempo oportuno, REQUISITE-SE o necessário pagamento, independentemente da expedição de precatório, consoante o disposto no art. 100, § 3º, da Constituição Federal/1988, por intermédio de RPV.

NÃO HÁ condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nas causas decididas no procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública NÃO HÁ Reexame Necessário, consoante art. 11 da Lei 12.153/09.

Irresignado com a sentença proferida, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença merece ser reformada tendo em vista que a tutela só foi cumprida após 3 meses, e que tal lapso temporal não é razoável, devendo, portanto, a sentença ser reformada a fim de majorar a condenação do recorrido ao pagamento da astreinte arbitrada na decisão que concedeu a tutela.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Pois bem, a multa cominatória nas ações de obrigação de fazer ou não fazer constitui medida de apoio que busca compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação, mas que, pode ser revista a qualquer tempo, tendo em vista que não se submete aos efeitos da coisa julgada.

Menciona-se que a resistência injustificada é elemento central para a modificação do valor ou da periodicidade, ou mesmo para a exclusão da multa cominatória, nos termos do §1º do art. 537 do CPC.

No caso dos autos, nota-se que houve o cumprimento intempestivo da tutela concedida, e que foi necessário nova intimação do Secretário Estadual de Saúde para que houvesse atendimento total do comando jurisdicional. Devido a isso, entendo que a sentença merece parcial reforma, a fim de majorar a condenação do recorrido ao pagamento da astreinte, em razão do descumprimento da tutela.

No entanto, a multa não é em si um bem jurídico perseguido em juízo, e tem como intuito a efetividade da tutela prestada, sendo vedado o enriquecimento sem causa do beneficiário, assim, nota-se que o valor deve ser firmado com base no princípio da proporcionalidade, levando em conta o valor da obrigação, tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade).

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - NÃO INDICAÇÃO -
SÚMULA 284/STF
- REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - 1- Cumprimento provisório de sentença do qual se extrai o recurso especial atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2- O propósito recursal é definir se, na hipótese, a redução do valor final das astreintes - De R$ 120 mil para R$ 30 mil - Pelo Tribunal de origem configura manifesta desproporcionalidade, a impor sua revisão. 3- A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 4-
Consoante entendimento da Segunda Seção desta Casa, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. 5- No entanto, se utilizado apenas o critério de comparação do valor das astreintes com o valor da obrigação principal, corre-se o risco de estimular recursos com esse fim a esta Corte para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão e da própria efetividade da prestação jurisdicional. 6- Para se evitar essa situação, outro parâmetro que pode ser utilizado consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa, no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal. Assim, verificado que a multa diária foi estipulada em valor razoável se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não ensejaria a sua redução.
7- [...] 8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp 1.658.085 - (2016/0134158-8) - 3ª T. - Relª Minª Nancy Andrighi - DJe 19.03.2018 - p. 1421).

Em vista disso, bem como levando em consideração que houve o cumprimento da decisão (mesmo que intempestivo), bem como que o descumprimento foi por curto lapso temporal, entendo em condenar o recorrido ao pagamento de
R$3.000,00
(três mil reais)
, em razão do descumprimento da tutela no prazo estipulado na decisão de ID. nº 8030759.

DISPOSITIVO

Ante o exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, para reformar parcialmente a sentença e CONDENAR o recorrido ao pagamento da multa arbitrada no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
, devendo ser corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento.

Sem custas e honorários na forma do art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)